Tribunal: STF
Processo: AR 3079
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA VINCULADA AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO TOCANTINS. ESTABILIDADE PELO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 1.254. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. SUBMISSÃO A REFERENDO DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Ação rescisória ajuizada por Creuza da Silva Carneiro Santos, com fundamento no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, buscando rescindir decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, pela qual foi dado provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.382.421/TO.



O caso



    2. A autora relata que “ingressou no serviço público do Estado de Goiás em 31 de março de 1981. A partir de 1989 foi transferida para o serviço público do Estado do Tocantins, tendo gozado da estabilidade excepcional, prevista no art. 19 do ADCT, até a data da sua aposentadoria. Diante de um cenário de instabilidade legislativa no Estado do Tocantins, em que servidores estabilizados estavam aposentados tanto no Regime Geral de Previdência Social quanto ao Regime Próprio de Previdência, a Autora ingressou com ação judicial para obter sua vinculação ao IGEPREV/TO, órgão gestor do RPPS/TO” (fl. 3, e-doc. 1).



    Informa que a “ação foi ajuizada em maio de 2016, sendo distribuída para 2ª Vara Federal Cível da SJTO. Durante o trâmite processual, a aposentadoria da Autora foi concedida pelo IGEPREV/TO através da Portaria n° 495/AP, de 22 de junho de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.650, de 29 de junho de 2016. Embora o juízo singular e o TRF-1 tivessem, na época, entendimento favorável à vinculação da Autora ao RPPS, o STF, ao julgar o Tema 1.254, firmou tese vinculante no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluindo os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o STF, no entanto, modulou os efeitos desse entendimento, preservando as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios (17/06/2024)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão rescindenda, proferida no Recurso Extraordinário n° 1.382.421/TO, reformou o acórdão do TRF-1 para julgar improcedentes os pedidos da Autora, o que resultou na revogação de seu benefício junto ao IGEPREV/TO e a vinculação ao regime geral de previdência do INSS, estando manifestamente contrária à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se:



    a) A concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento nos arts. 969 e 300 do CPC, determinando que o IGEPREV/TO reestabeleça o pagamento da aposentadoria da Autora até o julgamento final desta ação rescisória;



    b) A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 c.c art. 99, § 3º, ambos do CPC, com a consequente dispensa da caução prevista no art. 968, II, do diploma processual;



    c) A tramitação prioritária do feito, nos termos do art. 1.048 do CPC, uma vez que a Parte Autora possui 74 (setenta e quatro) anos de idade;



    d) A citação dos requeridos para que, querendo, apresentem contestação aos fatos alegados, no prazo legal, sob pena de sofrer os efeitos da revelia;



    e) A rescisão da Decisão de mérito proferida no Recurso Extraordinário 1.382.421/TO, nos termos do art. 974 do CPC, procedendo-se à novo julgamento da causa, para fins aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF e determinar a manutenção do benefício de aposentadoria da Autora no RPPS/TO, nos termos da Portaria de concessão n° 495/AP, de 22 de junho de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.650, de 29 de junho de 2016” (fl. 9, e-doc. 1).



    Dá à causa “o valor de R$ 255.712,09 (duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e doze reais e nove centavos)” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o requerimento de justiça gratuita.



    4. Na espécie, a autora busca seja rescindida decisão do Ministro Alexandre de Moraes, que deu provimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Tocantins, com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO DO ESTADO DO TOCANTINS. EXCLUSÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. ADCT, ART. 19. §1°. ESTABILIDADE. SERVIDOR NÃO EFETIVADO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA, DA BOA-FÉ E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA”.



    Afirmou o Ministro Relator da decisão rescindenda que “é inconstitucional a extensão de benefício próprio de servidores públicos efetivos, admitidos por concurso público, a servidores beneficiados pela estabilidade excepcional prevista na parte transitória da CARTA MAGNA. Seguindo essa linha, temos que é indevida a concessão de benefício previdenciário previsto no regime próprio de previdência social aos servidores que não ingressaram nos quadros da Administração mediante concurso público, visto que obtiveram apenas a estabilidade do art. 19 do ADCT”.



    5. No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.426.306 (Tema 1.254 da repercussão geral), ocorrido após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão em relação aos aposentados e às pensões concedidas ou com requisitos satisfeitos, e propôs a seguinte tese de julgamento:



    “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios” (Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.6.2024).



    6. Quanto ao pedido de tutela provisória, em casos semelhantes ao que se tem na espécie, este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de estarem preenchidos os requisitos de probabilidade do direito e de perigo na demora, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, por exemplo



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. RE RE 1.365.090/TO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. DESCONFORMIDADE DA DECISÃO RESCINDENDA COM O ATUAL ENTENDIMENTO DESTA CORTE NO TEMA 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ART. 40 DA CF. ART. 19 DO ADCT. RESSALVA QUANTO ÀS APOSENTADORIAS E PENSÕES JÁ CONCEDIDAS OU COM REQUISITOS JÁ SATISFEITOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS (17.06.2024). ARTIGOS 300 E 969 DO CPC. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS. PROBABILIDADE DE DIREITO EVIDENCIADA. RISCO DE DANO CARACTERIZADO. PRECEDENTES.



    I – Caso em exame



    1. Trata-se de ação rescisória com o propósito de desconstituir decisão proferida no RE RE 1.365.090/TO, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, transitada em julgado em 21.04.2022.



    2. No caso concreto, a controvérsia envolve eventual direito de servidora pública estadual, detentora da estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT, que pertenceu aos Quadros de pessoal do Governo do Estado do Tocantins, à mudança do RGPS (INSS) no qual foi aposentada, por tempo de contribuição, para o regime próprio de previdência dos servidores públicos daquele ente federativo (RPPS).



    II – Discussão de análise



    3. A discussão em análise consiste em saber se é aplicável ou não, ao caso concreto, a modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 1.254 da sistemática da repercussão geral.



    4. Isto porque o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu antes da decisão que modulou os efeitos do Tema 1.254 e a aposentadoria da Autora foi concedida, em 29.08.2016, em data anterior à publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração (17.06.2024).



    III – Razão de decidir



    5. Diante da modulação dos efeitos do Tema 1.254 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte fixou o entendimento no sentido de preservar as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, verifica-se, na hipótese, o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido de tutela provisória de urgência.



    IV – Dispositivo



    6. Pedido de tutela provisória de urgência deferido para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda e determinado o imediato retorno do pagamento da aposentadoria da Autora vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO ) e, em consequência, a suspensão do benefício vinculado ao RGPS até que seja julgado em definitivo o mérito da presente ação rescisória.



    7. Tutela provisória de urgência referendada” (AR 3.126-TP-Ref, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 27.8.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. REFERENDO EM TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO EM CONTRARIEDADE COM POSTERIOR MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF. PRECEDENTE: RE 574.706 – TEMA 69/RG. DECISÃO RESCINDENDA EM DESACORDO COM A TESE FIXADA  
NO TEMA 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL, QUE EXPRESSAMENTE RESSALVOU AS APOSENTADORIAS E PENSÕES JÁ CONCEDIDAS OU COM REQUISITOS SATISFEITOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS OCORRIDA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TEMA 1.254/RG QUE SE APLICA À SITUAÇÃO DA AUTORA. PESSOA IDOSA E QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA SUA SUBSISTÊNCIA. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. REFERENDO INTEGRAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC, em que se objetiva a desconstituição da decisão proferida no ARE 1.360.527/TO, de relatoria do Ministro Edson Fachin, com o consequente restabelecimento do pagamento da aposentadoria da autora até o julgamento final desta ação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a utilização da ação rescisória para adequação de acórdão transitado em julgado à modulação de efeitos realizada em sede de repercussão geral; e (ii) saber se o acórdão rescindendo viola manifestamente norma jurídica ao não considerar a modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1.254 (RE 1.426.306/TO).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF tem admitido o cabimento de ação rescisória contra julgados em contrariedade com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral em oposição à tese de que haveria incidência da Súmula 343/STF e/ou tema 136 da repercussão geral, porque ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR).



    4. Presença do fumus boni iuris. No julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.426.306 – tema 1.254, esta Corte modulou os efeitos da decisão, com o acréscimo de esclarecimentos à tese fixada no referido paradigma, para ressalvar ‘(...) as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios’, situação em que se enquadra a autora.



    5. Quanto ao periculum in mora, está demonstrado que a demandante é pessoa idosa, prestes a completar 70 (setenta) anos de idade e depende exclusivamente dos proventos de aposentadoria para sua subsistência.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada, para que sejam suspensos os efeitos da decisão ora rescindenda, com o consequente retorno imediato do pagamento à autora dos proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) e a suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até o julgamento definitivo desta ação rescisória.



    7. Liminar referendada” (AR 3.143-TP-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.10.2025).



    7. Pelo exposto, defiro a tutela de urgência para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda, com o imediato retorno do pagamento à autora dos proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social do Tocantins (RPPS/TO) e a suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, até julgamento definitivo desta ação rescisória.



    Submeto a presente decisão ao referendo do Plenário deste Supremo Tribunal, devendo ser esse processo submetido à próxima sessão do Plenário virtual.



    Cite-se a ré, para, querendo, contestar a ação no prazo de trinta dias (arts. 183 e 970 do Código de Processo Civil e art. 260 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora